Tribunal: STF
Processo: RHC 179066
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. OFENSA AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA.



    1. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes.



    2. A mera alteração da composição, parcial ou integral, em sede de embargos de declaração, do órgão julgador não conduz à transgressão do princípio do juiz natural e da identidade física do juiz.



    3. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região veda expressamente a realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração. Idêntica proibição constante do art. 131, § 2º, do RISTF. Constitucionalidade.



    4. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.